Tribunal: TJBA
Processo: 8001371-96.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001371-96.2023.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUSTAVO SANTANA LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR USO DE ALGEMAS AFASTADA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. NÃO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Gustavo Santana Lima contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que o condenou à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, caput, e 155, caput, do Código Penal. Os fatos narram que, após discussão motivada por pedido de ajuda financeira, o réu matou a vítima com diversos golpes de faca e, em seguida, subtraiu o veículo e o celular da vítima para fugir do local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) examinar a alegada nulidade do julgamento por uso de algemas durante a sessão do Tribunal do Júri; (ii) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à rejeição da tese de homicídio privilegiado; (iii) analisar a legalidade da incidência da agravante da idade da vítima e o reconhecimento da atenuante da confissão, com eventual repercussão na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A manutenção do uso de algemas durante a sessão do Júri foi devidamente fundamentada pelo magistrado, com base na insuficiência de agentes de segurança e em informações concretas sobre risco à integridade física dos presentes, nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF e do art. 474, § 3º, do CPP. A decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios consistentes, incluindo laudos periciais, testemunhos e o interrogatório do réu, inexistindo manifesta contrariedade às provas que justifique novo julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP. A tese defensiva de homicídio privilegiado foi corretamente afastada, diante da ausência de provocação injusta, imediata e grave por parte da vítima, bem como da evidência de frieza e dolo na conduta do réu, que inclusive furtou bens da vítima após o crime. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos) foi validamente aplicada, por se tratar de circunstância objetiva comprovada nos autos, cujo conhecimento foi assegurado às partes durante a instrução. A atenuante da confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida, conforme orientação pacífica do STJ, ensejando a compensação com a agravante, resultando na redução da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É válida a manutenção do uso de algemas durante o julgamento do Tribunal do Júri quando justificada por elementos concretos de risco à segurança, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF e o art. 474, § 3º, do CPP. 2. A decisão dos jurados deve ser mantida quando encontra respaldo em qualquer das versões verossímeis dos autos, não configurando nulidade a rejeição da tese de homicídio privilegiado apoiada em provas frágeis ou ausentes. 3. A agravante da idade da vítima (art. 61, II, “h”, do CP) possui natureza objetiva e independe de alegação expressa na denúncia, desde que o fato esteja comprovado e tenha sido conhecido pelas partes. 4. A confissão qualificada, mesmo que não seja exclusiva e integral, é suficiente para aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 5. É possível a compensação entre a agravante da idade da vítima e a atenuante da confissão qualificada para fins de dosimetria da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, caput; 155, caput; 61, II, “h”; 65, III, “d”; CPP, arts. 474, § 3º; 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1235340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2101541/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20.03.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001371-96.2023.8.05.0176, de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como apelante GUSTAVO SANTANA LIMA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.